Tribunal: TJDFT
Processo: 0707078-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra Acórdão que deu provimento ao recurso inominado e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda requerida. Em seu recurso, o embargante alega que no acórdão houve omissão, contradição e obscuridade. Refere que a embargada foi condenada porque atuou no golpe isoladamente em nome próprio e não porque é sócia da empresa ré. Sustenta que a embargada atuava no setor financeiro da empresa, usando sua conta bancária como meio de dissimulação dos valores recebidos e que atuava como intermediadora no esquema.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição e obscuridade no Acórdão de ID 67150259.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95, para sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso em análise, não há nenhum dos vícios que ensejam a interposição do recurso mencionado.
5. O acórdão embargado apreciou adequadamente o recurso inominado interposto pela parte ré e as provas e documentos juntados aos autos, concluindo pela ilegitimidade passiva da requerida. Em verdade, é evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do referido julgado, não a pretexto de contradição, obscuridade ou omissão, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso na via recursal eleita.
6. Destaca-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.